Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714334-97.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. S. E. T. C., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, N. S. E. T. C. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em atenção à manifestação ministerial (ID 44796310), intime-se IDEAL SAÚDE S/A para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, nos termos do art. 1.010, § 2o[1], do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público para apresentação de parecer, consoante o art. 178, II do CPC. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator